Tribunal: TJSP
Processo: 2339459-28.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo Interno. SUSPENSÃO DE Tutela de Urgência DEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame (1) Agravo interno interposto contra decisão que deferiu a suspensão dos efeitos da tutela de urgência concedida em ação popular, alegando falta de comprovação de risco de lesão aos bens jurídicos tutelados e decisão baseada em premissas equivocadas. II. Questão em Discussão

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo Interno. SUSPENSÃO DE Tutela de Urgência DEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame (1) Agravo interno interposto contra decisão que deferiu a suspensão dos efeitos da tutela de urgência concedida em ação popular, alegando falta de comprovação de risco de lesão aos bens jurídicos tutelados e decisão baseada em premissas equivocadas. II. Questão em Discussão (1) A questão em discussão consiste em verificar se estavam presentes os pressupostos legais para a suspensão dos efeitos da decisão de primeiro grau, considerando o interesse público e a ordem pública. III. Razões de Decidir (1) Os agravantes não apresentaram argumentos suficientes para afastar os fundamentos da decisão recorrida, que considerou configurados os pressupostos legais para a suspensão. (2) A decisão foi baseada na necessidade de evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, conforme as Leis no 8.437/1992, no 9.494/1997 e no 12.016/2009. IV. Dispositivo e Tese (1) Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A suspensão da decisão de primeiro grau é necessária para proteger o interesse público. 2. A decisão inicial se baseou em premissas equivocadas, como a necessidade de lei específica para a constituição da Agência Reguladora. Legislação Citada: Leis no 8.437/1992, no 9.494/1997, no 12.016/2009; Lei 11.445/2025, art. 8o, § 4o; Código de Processo Civil, art. 1.008.